Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS. CITAÇÃO POR EDITAL.
I – Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.
II – Diante das diversas diligências infrutíferas de localização dos sócios da empresa executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é válida a citação por edital determinada anteriormente pelo Juízo a quo.
III – O mérito da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada não foi examinado na r. decisão agravada, que tratou apenas sobre a instauração do incidente, por isso é vedado ao Tribunal analisar a matéria, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.